Tribunal: STF
Processo: ARE 1482125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECRETO 8.415, DE 2015, COM AS ALTERAÇÕES DO DECRETO Nº 9.393, DE 2018. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043, DE 2014. SIMPLES AUTORIZAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II; 3º, II; 5º, caput, XXXVI; 146-A; 149< § 2º, I; 153, IV, § 3º; 155, § 2º, X, alínea "a"; 156, § 4º, II; 170, IV; 195, § 12º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta que (i) o feito deve permanecer sobrestado em razão das ADIs 6040 e 6055 e que (ii) houve omissão da decisão embargada quanto à aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte embargante apenas quanto à alegação de omissão relativa à remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno). Logo, não há que se falar em sobrestamento, para aguardar o julgamento das referidas ADIs.



    No tocante à alegação de aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, de fato, a decisão embargada foi omissa, na medida em que a negativa de seguimento teve fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    O Supremo Tribunal Federal, em casos similares, tem aplicado o referido dispositivo. Confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ART. 1.033 CPC. I - ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação, com base na legislação infraconstitucional aplicável. II - A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. III - Necessidade de remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial IV - Recurso parcialmente provido para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil. (RE 1.453.738-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC. (RE 1.362.486-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)  



    Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, a fim de aplicar o art. 1.033 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente